Tribunal: TJMT
Processo: 1005169-93.2018.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005169-93.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LEONILDO ANTONIO BACCIN - CPF: 235.171.660-49 (APELANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), LEANDRO LUIS SBARDELOTTO - CPF: 887.086.591-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE PROPRIEDADE RURAL – CONTRAPRESTAÇÃO – NATUREZA JURÍDICA DE ALUGUERES – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL PREVISTO NO ART. 206, §3º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONTRATO RESCINDIDO ANTES DO TERMO FINAL – PRESCRIÇÃO CONSUMADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O contrato de arrendamento rural se equivale a um contrato de locação, porquanto convenciona-se o pagamento de preço (aluguel) pelo uso de determinado espaço (propriedade), bem como porque já estou pacificado pelo STJ que a ação para retomada de bem imóvel objeto de arrendamento rural, é a de despejo, conforme REsp 399.222/GO de relatoria do Min. Jorge Scartezzini.

Reconhecendo-se a natureza jurídica do contrato de arrendamento rural, o prazo prescricional aplicável à espécie é aquele previsto no art. 206, §3º, inciso I do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LEONILDO ANTONIO BACCIN, contra a sentença de id. 22065973, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, Dr. Clovis Mario Teixeira De Mello, que, nos autos da Ação de Cobrança de Aluguéis nº 1005169-93.2018.8.11.0015, reconheceu a prescrição do direito do autor/apelante, e por consequência,
julgou improcedente
o pleito exordial.

Sem custas, face a concessão de assistência judiciária, bem como em honorários advocatícios, ante a ausência de angularização processual.

Irresignado, explica o apelante que diante da inexistência de previsão específica no Estatuto da Terra, é fator que autoriza a aplicação subsidiária da regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil.

Informa que o caráter protetivo do Estatuto da Terra ao hipossuficiente é inequívoco, a exemplo da proteção conferida ao consumidor pelo CDC. Também de forma idêntica, a disciplina atinente aos referidos microssistemas jurídicos, são sem sombra dúvidas de ordem pública, o que justifica inclusive o reconhecimento de ofício pelo julgador de cláusulas nulas de pleno direito.

Esclarece que, essa similitude protetiva milita também em favor da aplicação do prazo decenal para configuração da prescrição, eis que a luz da irrenunciabilidade dos direitos previstos, a incidência da norma civilista é a regra.

Desse modo, requer o provimento do recurso, para o fim de afastar o reconhecimento da prescrição, para o fim de julgar procedentes os pedidos interpostos na peça exordial

A Defensoria Pública, funcionando como defensora dativa, no id. 22065998 ofertou contrarrazões.. Sem preliminares.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples e dispensa maiores digressões.

Em linhas gerais, o arrendamento rural não difere dos contratos de locação previstos no Código Civil. Trata-se de modalidade de
locatio rei
, na qual o arrendador cede ao arrendatário o uso e gozo de imóvel rural com o objetivo de exploração agrícola, pecuária ou semelhante, em troca de remuneração em dinheiro, equivalente a aluguel.

Nesse sentido, o STJ já se manifestou: “(...)
o contrato de arrendamento rural, equivale-se a um contrato de locação, porquanto convenciona-se o pagamento de preço (aluguel) pelo uso de determinado espaço (propriedade), conforme restou pacificado pelo STJ no REsp 399.222/GO
de relatoria do Min. Jorge Scartezzini
(...)”.

Assim, diante da natureza locatícia do contrato de arrendamento rural, nos termos do art. 206, § 3º, I do CC, é de se concluir que a pretensão relativa à prestação de aluguéis do negócio jurídico em questão prescreve em três anos, conforme previsão do artigo 206, §3º, inciso I do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

§ 3º Em três anos:

I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;

Desse modo, independente da discussão que o apelante quer trazer à baila, se o termo prescricional é de 03, 05 ou 10 anos, fato é que, entre a data de vencimento do título, 30.03.2004, e a data de propositura da ação, 17.05.2018, já se passaram mais de 14 anos, o que torna o seu direito irremediavelmente prescrito. Senão, vejamos.

Alega o autor/recorrente que é credor do réu do valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), representado pelo contrato de arrendamento agrícola, com vencimento em 30 de março de 2004.

Afirma que diante da inadimplência do réu/recorrido, protestou o título em 25 de fevereiro de 2010, sendo que o valor atualizado do total da dívida é de R$175.253,85 (cento e setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos) e, em decorrência, houve a interrupção do lapso temporal .

Todavia, tal fato (protesto) não lhe aproveita, dado que, a interrupção, que de fato ocorreu, se deu somente no interstício de 25.02.10 a 25.02.13 e, como visto, a ação fora proposta somente em 17.05.2018.

Ante o exposto, sem mais delongas, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem incidência de honorários recursais, face a ausência de arbitramento no 1ºgrau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020